Tribunal: TJDFT
Processo: 0700350-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0700350-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CARLOS DA LUZ RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: JOSE DOS SANTOS RODRIGUES AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOSE CARLOS DA LUZ RODRIGUES contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciaria de Águas Claras/DF que, em ação de obrigação de fazer com indenização por danos morais ajuizada contra a GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado para que seja reestabelecido o serviço de "Home Care" pelo período integral de 24h/dia. O agravante, com 59 (cinquenta e nove) anos de idade, portador de deficiência física/mental e acamado desde o nascimento, relata que era beneficiário de "Home Care" por período integral, 24h/dia. Informa que em 29/09/2022, o referido serviço passou a ser prestado pelo período de 12h/dia, sob a justificativa de melhora do seu quadro de saúde, explicação essa que o agravante pondera não ser plausível visto inexistir probabilidade de irreversibilidade ou melhora do seu caso. Alega ter instruído o feito com documentos médicos que apontam a necessidade de tratamento em horário integral, e sustenta não ter o plano de saúde ingerência sobre a escolha do tratamento definido pelo médico assistente que, in casu, afirmou ser “necessário o auxílio de profissionais de enfermagem em período integral”. Assinala que o perigo de dano reside na necessidade de cuidados especializados contínuos, sob pena de regressão do seu estado de saúde, e colaciona precedentes que reconhecem a abusividade da negativa do tratamento domiciliar. Requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para determinar que a agravada restabeleça, no prazo de 24 horas, o serviço de home-care por período integral, 24h/dia, nos termos do relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais). Pugna ainda pela concessão da gratuidade de justiça. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Em juízo de cognição sumária, não vislumbro presentes os elementos cumulativos de probabilidade do direito e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC. Com efeito, ao menos em sede de exame perfunctório, os documentos que instruem a inicial não revelam prima facie a premência do restabelecimento do "Home-Care" pelo período de 24/dia. Conquanto complexo o estado de saúde do agravante, extrai-se da peça recursal que o serviço home-care pelo horário integral de 24/dia perdurou pelo período em que o agravante necessitou de acesso venoso contínuo. Nesse primeiro contato com o feito, depreende-se do cotejo dos relatórios emitidos pelos médicos da agravada e pelo médico assistente do agravante, que as necessidades atuais deste quanto ao serviço de home-care demandam a presença de técnico de enfermagem apenas pelo período de 12h/dia, remanescendo os cuidados ordinários a cargo da própria família ou de cuidadores contratados à parte (IDs 143605667 a 143605672, 142801952 a 142801958 do processo referência n. 0720456-29.2022.8.07.0020). Oportuno é transcrever um dos relatórios do médico assistente do agravante, in verbis: “O senhor José Carlos vêm sob meus cuidados com diagnóstico de Encefalopatia neonatal não progressiva (P91.6) decorrente de Distocia de parto. Em decorrência das complicações desta patologia desenvolveu retardo mental moderado e tetraparesia espástica. Apresenta discinesia orofacial e distonia generalizada. Encontra-se restrito a cadeira de rodas e necessita de auxílio de terceiros para realizar atividades básicas da vida diária. Está totalmente dependente de terceiros. Devido às complicações de imobilidade necessita de fisioterapia motora e mobilização passiva diariamente. Não há expectativas de cura ou reversibilidade do quadro. Os responsáveis legais do senhor José Carlos são seus genitores. A genitora possui grave doença neurodegenerativa em estágio avançado encontrando-se restrita ao leito dependente de terceiros de forma plena. O Genitor tem idade avançada e sequela de Acidente vascular encefálico com restrição de mobilidade e prejuízo do equilíbrio. Ante o exposto, informo que o cuidador legal não reúne condições físicas e sociais de prover os cuidados necessários ao José Carlos. Por esta razão, é necessário o auxílio de profissionais de enfermagem em período integral.” (ID 142801952, 143605667 do processo referência n. 0720456-29.2022.8.07.0020) No relatório emitido pelo médico assistente, a afirmada necessidade do auxílio de profissional de enfermagem em período integral está justificada sobretudo na dificuldade de os genitores – debilitados pela idade e problemas de saúde – auxiliarem o agravante nos cuidados básicos da vida diária, os quais não seriam, a princípio, de competência de profissional técnico de enfermagem, motivo pelo qual não se verifica, de plano, a situação urgência apta ao deferimento da medida pleiteada em sede de liminar. Nesse contexto, não caracterizado em sede de cognição sumária o perigo de dano, resta inviabilizado, por ora, o deferimento da tutela de urgência. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência recursal. Intime-se Agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Brasília-DF, 11 de janeiro de 2023. Desembargador JOSÉ FIRMO REIS SOUB Relator Desembargador José Firmo Reis Soub Relator